Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730649-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: EDUARDO COSTA BARBOSA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0707855-81.2018.8.07.0003 – id 101840006) que, em busca e apreensão de veículo convolada em execução (DL 911/69, arts. 4o e 5o), indeferiu o arresto previsto no CPC 830. Alega que a decisão a quo está eivada de vício de nulidade, por falta de fundamentação. Nega impedimento legal para o deferimento da medita, bastando O requerimento do interessado. Requer o deferimento liminar da constrição. 2. Concisão é inconfundível com omissão. A motivação para o indeferimento da impugnação foi especificamente indicada, nos seguintes termos: “O procedimento de arresto previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil - CPC é excepcional, somente cabível em situações nas quais foram esgotadas as diligências para citação do executado, com o intuito de efetivar a futura penhora e satisfação do direito do credor, uma vez que tem natureza de pré-penhora. Esse é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ONLINE. ART. 854, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. É admissível o arresto de valores por meio da utilização do sistema BacenJud, mesmo antes da citação, quando preenchidos os seus pressupostos legais, haja vista que a jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias, com apoio nos arts. 830 e 854, do CPC 2. A medida instituída pelo art. 854, do CPC, não se confunde com a penhora, mas é providência que objetiva assegurar sua futura efetivação, a fim de salvaguardar a satisfação do crédito exequendo. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDFT - Acórdão 1025386, 20160020439918 AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento:14/6/2017, publicado no DJe 29/6/2017. Pág.: 189/206) (grifos e negritos nossos). Na espécie, as diligências realizadas nos endereços fornecidos restaram infrutíferas, entretanto a parte autora não esgotou as diligências a ela cabíveis visando a localização do executado para fins de citação.” Além disso, não há risco de dano que justifique a liminar. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação para contrarrazões, uma vez que o agravado ainda não foi citado. Brasília, 01.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator